Tribunal: TJDFT
Processo: 0716270-94.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO ÚNICA. INÉRCIA PROCESSUAL. BANCO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil em razão da ausência de indicação do endereço do devedor.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso a credora não tome as providências necessárias para efetivar a citação do devedor, o processo deve ser extinto nos termos da norma estabelecida no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. Em que pese o transcurso do prazo sem manifestação da credora, convém ressaltar que o aludido lapso temporal não é peremptório. Na hipótese, a extinção da relação jurídica processual, antes do esgotamento dos meios possíveis para citação do devedor, com uma única intimação da credora, evidencia excesso de rigor.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.